Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID no 15532229, e o fato de que já existe nos autos cálculos e demonstrativo do valor devido a título de despesas processuais, intime-se a parte para que, em complemento ao disposto na decisão retro, emita a respectiva guia e recolha os valores devidos, ficando, após isso, autorizada a expedição de alvará com a devolução dos valores depositados em Juízo, tal como determinado na decisão de ID no 15508629. Aguarde-se, no entanto, a preclusão daquela decisão. Em Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator